Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702116-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ INACIO CALMON AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Erro de intepretação na linha: ' RELATOR: Desembargador #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ INÁCIO CALMON contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos no 0740731-27.2020.8.07.0001, pela qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, consistente em determinar que a instituição financeira ré se abstivesse de promover o desconto de parcelas de contrato de empréstimo em sua conta corrente. Após deduzir razões de fato e de direito, o agravante requereu o provimento do recurso para que a decisão agravada fosse reformada, deferindo-se a tutela de urgência, conforme vindicada na origem. Não foi formulado pedido liminar (Id. 22648890). Em contrarrazões, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 23245985). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, constata-se que na origem foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos iniciais (Id. 88196650 dos autos no 0740731-27.2020.8.07.0001). Portanto, tendo sido proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente, impõe-se considerar prejudicado o presente Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator